Tribunal: TCU
Processo: 011.270/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7912/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.270/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvaro de Albuquerque Silva (XXX.970.024-XX); Elaine Vieira dos Santos (XXX.002.694-XX); Fabio Matheus Ferreira Santana (XXX.819.334-XX); Gustavo Lopes de Almeida (XXX.515.294-XX); Jaco Rodrigues de Franca Neto (XXX.057.364-XX); Jeovane de Lima Viana (XXX.045.655-XX); Luiz Evandylo Agustinho Soares (XXX.589.284-XX); Marcos Alleff Santos Silva (XXX.514.664-XX); Mario Aluzanio de Oliveira Santos (XXX.700.254-XX); Ricardo Jose dos Santos (XXX.231.594-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.